Tribunal: TCU
Processo: 016.153/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Apartado do Relatório de Auditoria (TC 008.536/2016-3) - Acórdão no 2977/2017-TCU-2a Câmara, acerca de irregularidades no Convênio 108/2009 (Siconv 727886), firmado entre o extinto Ministério da Pesca e Aquicultura e o Município de Alvorada do Sul/PR, para a construção de unidade de beneficiamento de pescado e frigorifico depeixe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial - TCE a respeito do Convênio 108/2009 (Siconv 727886), no valor de R$ 1.200.000,00, celebrado com o Município de Alvorada do Sul/PR, para a construção de uma unidade de beneficiamento de pescado para implantação de frigorífico de filetagem de peixe, tendo vigorado de 31/12/2009 até 31/8/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no artigo 212 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de constituição do processo; 9.2. dar ciência à Secretaria de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura e Pecuária que a aprovação de planos de trabalho referentes a convênios deve observar a devida caracterização de todos os itens necessários à fiel execução, ao cumprimento e ao funcionamento do objeto ajustado, para que a finalidade pública almejada com a celebração da avença seja efetivamente atingida, primando pela eficiência alocativa dos recursos públicos federais; 9.3. dar ciência desta decisão aos responsáveis e aos demais interessados.